Tribunal: TJSP
Processo: 2104192-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória para determinar à ré que se abstenha de cobrar a mensalidade do contrato sub judice, a partir do recebimento pedido de cancelamento, e de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. Pretensão de prolongamento do prazo concedido e redução da multa. Ausência de fixação de prazo

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória para determinar à ré que se abstenha de cobrar a mensalidade do contrato sub judice, a partir do recebimento pedido de cancelamento, e de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. Pretensão de prolongamento do prazo concedido e redução da multa. Ausência de fixação de prazo na decisão agravada. Ré que, ademais, informa o cumprimento da ordem judicial. Multa cominatória. Valor, cujo importe afinal só incide em caso de inércia da recorrente, fixado em valor razoável e proporcional. Decisão mantida. Recurso desprovido.